Tribunal: TJBA
Processo: 8071677-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071677-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AUDALICE MAURA DA HORA e outros (4)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, VICTOR GUTENBERG NOLLA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE AMBIENTAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação indenizatória movida por pescadores artesanais em face da PETROBRAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à responsabilidade objetiva em matéria ambiental e ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4 - O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, concluindo pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em razão do considerável lapso temporal entre o evento danoso (ocorrido em 2018) e o ajuizamento da ação (em 2021), não vislumbrando a verossimilhança das alegações, tendo em vista que a apuração do suposto direito dos autores demandaria necessária dilação probatória para demonstrar “
(i) o nexo causal entre o vazamento ocorrido e os danos alegados; (ii) a extensão do comprometimento da atividade pesqueira na região; (iii) o impacto econômico direto na renda dos agravantes; e (iv) a situação atual da área afetada
”.

5 - O julgado expressamente consignou que, “
mesmo considerando a responsabilidade objetiva em matéria ambiental, a concessão da tutela antecipada exige um grau de certeza que, no caso, somente poderá ser alcançado após a regular instrução processual
”.

6 - O fato de o embargante não concordar com a conclusão do julgado não caracteriza omissão passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - AI: 8051532-56.2023.8.05.0000; TJ-BA - AI: 8024222-46.2021.8.05.0000; TJ-BA - AI: 8046397-97.2022.8.05.0000.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8071677-02.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargantes AUDALICE MAURA DA HORA e OUTROS, e como Embargada PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça